Tribunal: TJSP
Processo: 0002960-20.2010.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: DE 2o GRAU – NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO TÉCNICO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0002960-20.2010.8.26.0505; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LESÕES NA MÃO DIREITA – ACIDENTE TÍPICO – DIAGNÓSTICO, TODAVIA, INSATISFATÓRIO AO CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR DE 2o GRAU – NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO TÉCNICO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0002960-20.2010.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LUIZ FERNANDO VENTURA GOMES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18230
APELAÇÃO No 0002960-20.2010.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E
JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO VENTURA GOMES
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ISABEL CARDOSO DA CUNHA LOPES ENEI
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO I.N.S.S. E
REEXAME
NECESSÁRIO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
LESÕES NA MÃO DIREITA

ACIDENTE TÍPICO
DIAGNÓSTICO, TODAVIA,
INSATISFATÓRIO AO CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR DE 2o GRAU NECESSIDADE DE NOVO
TRABALHO
TÉCNICO

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 198/202, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária para deferir, a ajudante geral, auxílio-acidente em decorrência das
sequelas advindas de acidente sofrido no dia 22/07/2008, que teria lesionado o 3o dedo
da mão direita.
Em recurso o I.N.S.S. sustentou:
a) a necessidade de cassação da tutela antecipada, pois o autor
possuiria condições de prover o seu sustento. Ademais, haveria risco de irreversibilidade
do provimento, diante da dificuldade de obter ressarcimento de benefícios pagos
indevidamente;
b) inexistiria comprovação da redução da capacidade laborativa do
segurado, inclusive, o laudo pericial teria constado a ausência de prejuízo ao trabalho
desenvolvido pelo obreiro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Requereu a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, a modificação
do termo inicial do benefício para a data da juntada do trabalho técnico aos autos; o
arbitramento dos honorários advocatícios em percentual mínimo; e a aplicação da Lei no
11.960/09 em relação à correção monetária.
Recurso tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões. Há recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
É caso de converter o julgamento em diligência para realização de
nova perícia técnica e outras providências.
O laudo médico pericial (fls. 145/152), com esclarecimentos (fls.
183/185), constatou lesão no 3o dedo da mão direita, ao nível da unha; porém, atestou a
inexistência de incapacidade laborativa.
Todavia, o jurisperito sequer examinou, detalhadamente, o segmento
lesionado, não tecendo esclarecimentos contundentes sobre a necessidade ou não de
dispêndio permanente de maior esforço para o exercício da atividade profissional do
infortunado.
Ademais, existe uma gritante divergência entre a perícia judicial e o
parecer do assistente técnico do autor, inclusive quanto aos movimentos de pinça e de
apreensão, pairando dúvidas sobre a comprovação do binômio incapacidade laborativa -
nexo causal - concausal, requisito indispensável à concessão de quaisquer benefícios
acidentários, de modo que essa questão não está resolvida a contento.
Destarte, em razão dessas particularidades, recomendável que seja
refeita a perícia, quando deverão ser apuradas as atuais condições clínicas e a
consequente capacidade laborativa do segurado, em razão do acidente de trabalho,
observando-se, inclusive, a ocorrência ou não do maior esforço para o desempenho da
função habitual, aferindo-se, ad cautelam, o nexo causal entre as lesões e o infortúnio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
narrado na exordial.
Para tanto, converte-se o julgamento em diligência, ficando nomeado
para a perícia o Dr. Gilberto de Castro Brandão, que examinará o obreiro e em seguida
confeccionará o seu laudo técnico, arbitrados os seus salários em R$ 900,00, que
deverão ser depositados pelo I.N.S.S. dentro de trinta dias; e, uma vez ultimada a
perícia, fica desde já, autorizado ao perito judicial o levantamento dos honorários
depositados pela autarquia.
As partes, querendo, formularão quesitos suplementares.
Designados dia e hora para concretização da medida ora determinada,
o cartório deverá intimar o autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, evitando-se
assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Após, os interessados deverão se manifestar sobre a prova acrescida.
O I.N.S.S. deverá ser oficiado para que, no prazo de 20 dias, forneça
os extratos CONBAS - Dados Básicos da Concessão, INFBEN - Informações do
Benefício, HISMED - Histórico de Perícia Médica e CONCID - Consulta CID, dos
benefícios concedidos em favor do infortunado; após, dê-se ciência aos contendores.
O cartório desta C. Câmara deverá expedir referido ofício antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator